Tribunal: STJ
Processo: 0007618-21.2022.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778802 - RJ(2024/0401227-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
ADVOGADOS
: YASMIN ARBEX RIBEIRO - RJ171814
LIZ DE FÁTIMA FOLCO DE CASTRO - RJ112597
AGRAVADO
: BCR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
NUTRICIONAIS
E
HOSPITALARES LTDA
ADVOGADA
: MARINA SALZEDAS GIAFFERI - SP271804
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2
deve-se demonstrar, no
. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c124ed8-fe45-4c52-9359-b61be7fac1e8

Documento eletrônico VDA56110702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c124ed8-fe45-4c52-9359-b61be7fac1e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778802 - RJ(2024/0401227-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
ADVOGADOS
: YASMIN ARBEX RIBEIRO - RJ171814
LIZ DE FÁTIMA FOLCO DE CASTRO - RJ112597
AGRAVADO
: BCR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
NUTRICIONAIS
E
HOSPITALARES LTDA
ADVOGADA
: MARINA SALZEDAS GIAFFERI - SP271804
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2
deve-se demonstrar, no
. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VOLTA
REDONDA da decisão que não conheceu de seu agravo em recurso especial porque
não foram impugnados todos os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 190).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55446557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:24
Código de Controle do Documento: f346fd59-4992-47b8-951c-d4ec224d2a21

Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
proferiu o acórdão assim ementado (fls. 106 /107):
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MUNICÍPIO DE
VOLTA REDONDA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DA
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
PARA
O
SISTEMA
AUTÔNOMO
HOSPITALAR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM MENOR
PARTE OS EMBARGOS, NA FORMA PREVISTA NO INCISO I DO DO
CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO EMBARGANTE
ART. 487
OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA TRAZENDO COMO
PRELIMINAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO BEM COMO A
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA QUE SE IMPÕE. SISTEMA AUTÔNOMO HOSPITALAR QUE
NÃO TEM NATUREZA DE AUTARQUIA, POIS A SUA CRIAÇÃO NÃO
SEGUIU A REGRA CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
AFASTADA. A AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO
OBSTA O ACESSO À JUSTIÇA PARA ASSEGURAR AO EXEQUENTE À
OBTENÇÃO DE SEU CRÉDITO. TRÂMITES INTERNOS QUE NÃO DEVEM
SERVIR DE BURLA ÀS OBRIGAÇÕES, AINDA QUE FUNDADOS EM LEI.
COMPETE AO ENTE PÚBLICO EMPENHAR E LIQUIDAR AS FATURAS
REFERENTES
AOS
SERVIÇOS
PRESTADOS,
SOB
PENA
DE
INACEITÁVEL
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO
NEGADO.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pela necessidade de
reexame de fatos e de provas para análise do pleito.
Em seu agravo interno, a parte recorrente reitera o mérito do recurso
especial relativamente a sua ilegitimidade passiva para corroborar a desnecessidade
de reexame de fatos e de provas, mas sem demonstrar que teria impugnado a
incidência da
no agravo em recurso especial.
súmula 7/STJ
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
se opõe contra as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não impugna a incidência da Súmula 182 do STJ
reconhecida na decisão ora agravada.
É devida a aplicação ao caso em questão da
segundo a
Súmula 182/STJ,
qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
refutados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
Documento eletrônico VDA55446557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:24
Código de Controle do Documento: f346fd59-4992-47b8-951c-d4ec224d2a21

agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
art. 1.042
previsto no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
art. 1.021,
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:24
Código de Controle do Documento: f346fd59-4992-47b8-951c-d4ec224d2a21

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.778.802 / RJ
Número Registro: 2024/0401227-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076182120228190066
00268647620178190066
202424507783
268647620178190066
76182120228190066
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
ADVOGADOS : YASMIN ARBEX RIBEIRO - RJ171814
LIZ DE FÁTIMA FOLCO DE CASTRO - RJ112597
AGRAVADO
: BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES LTDA
ADVOGADA
: MARINA SALZEDAS GIAFFERI - SP271804
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
ADVOGADOS : YASMIN ARBEX RIBEIRO - RJ171814
LIZ DE FÁTIMA FOLCO DE CASTRO - RJ112597
AGRAVADO
: BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES LTDA
Documento eletrônico VDA56083868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:41
Código de Controle do Documento: 68b56113-6c5f-4343-8ff0-ea6c7e32db49

ADVOGADA
: MARINA SALZEDAS GIAFFERI - SP271804
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:41
Código de Controle do Documento: 68b56113-6c5f-4343-8ff0-ea6c7e32db49